Tribunal: TJDFT
Processo: 0797136-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. UNIDADES ADMINISTRATIVAS. TEMA No 965 DO STF. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os períodos trabalhados pela servidora na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB e na Coordenação Regional de Ensino - CRE constituem atividades de magistério, para fins de cômputo na aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 40, § 5o, da CF, assegura aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. Segundo o art. 67, § 2o da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
5. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 965, fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
6. Ademais, o art. 2o da Lei Distrital no 5.105/2013 considera como atividades pedagógicas aquelas desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura.
7. Na hipótese, a prova produzida atestou que a autora laborou: a) na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB de Brazlândia (período de 03/06/2013 a 21/01/2016 e de 13/03/2019 até atualmente) e b) na Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia (período de 13/02/2017 a 16/09/2018). Na função de coordenadora intermediária, a servidora atuou fora de regência de classe, desempenhando atividades como “Elaborou e seguiu cronograma de acompanhamento pedagógico presencial das Unidades Escolares, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, nos 3 (três) turnos de funcionamento escolar (matutino, vespertino e noturno); Propôs intervenções estratégicas, junto às equipes gestoras das UE, para a garantia das aprendizagens dos estudantes; Respondeu regularmente relatórios e formulários, de síntese das ações pedagógicas desenvolvidas na UNIEB, com fim de memória, avaliação da Central e auto avaliação dos trabalhos realizados”, entre outras (ID 72659596, pág. 1-4).
8. Nesse contexto, a despeito da menção de participações pontuais da servidora em algumas atividades pedagógicas, a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970884, 0760315-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.
9. Por conseguinte, configura-se legítimo o ato administrativo que excluiu 4.113 dias como de efetivo exercício de magistério e os desconsiderou para efeito de aposentadoria especial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Custas recolhidas pela recorrente (ID 72660761). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1970884, 0760315-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025; Tema no 965 do STF.